Tribunal: TJDFT
Processo: 0742133-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO. PACIENTE IDOSO. ESPERA EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar ao Distrito Federal que providenciasse a realização de artroplastia total do quadril, nos termos prescritos pelo médico ortopedista.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argui a nulidade da sentença, sob a alegação de indevida aplicação do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, por inexistir reconhecimento do pedido. Aduz que o reconhecimento do pedido exige declaração expressa, inequívoca e convergente com a pretensão inicial, destacando a diferença entre a ausência de controvérsia acerca de fatos médico-clínicos e o efetivo reconhecimento do pedido. No mérito, pugna pela improcedência do pedido, a fim de assegurar a observância dos critérios de regulação do Sistema Único de Saúde, notadamente a classificação de risco e a ordem da fila. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção de alguma determinação judicial, requer que se explicite que eventual cumprimento da decisão observe estritamente a priorização técnica estabelecida pelo Complexo Regulador, vedados bloqueios judiciais e fixado prazo razoável para cumprimento administrativo.
4. Em contrarrazões, o autor refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 80690994).
6. Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 80178828)
II. Questão em discussão.
7. A controvérsia cinge-se à análise do direito do autor, pessoa idosa, à realização do procedimento médico de artroplastia total do quadril, conforme prescrição do médico ortopedista.
III. Razões de decidir.
8. Quanto à alegada nulidade da sentença, não merece prosperar. Com efeito, o Distrito Federal não se desincumbiu adequadamente do ônus de impugnação específica que lhe competia, limitando-se à apresentação de alegações genéricas, incapazes de infirmar os fatos articulados na petição inicial. Em nenhum momento logrou demonstrar, de forma concreta e documental, a existência de pacientes da mesma faixa etária ou de idade superior à do autor posicionados à sua frente na fila de regulação. Assim, rejeito a alegação de nulidade.
9. Ainda que assim não fosse, verifica-se estar devidamente comprovado nos autos que o autor faz jus ao deferimento do pedido.
10. Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
11. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
12. No caso, verifica-se que o recorrido é idoso, contando atualmente com 72 (setenta e dois) anos de idade, tendo sido diagnosticado com coxartrose não especificada (CID M16.9). Apresenta quadro clínico de coxartrose avançada bilateral, marcha claudicante com auxílio de andador e dor de forte intensidade. Além disso, o autor foi diagnosticado com neoplasia de próstata, tendo sido destacado em relatório médico que apresenta “lesão degenerativa grave de quadril direito e esquerdo, com restrição de mobilidade” (ID 78693925). Em razão desse quadro clínico, há indicação para a realização de cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, conforme documentação médica acostada aos autos (ID 78693925). Consta, ainda, que o autor está inserido no SISREG III para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado desde 24/03/2025, sob classificação de risco amarelo – urgência, conforme registro constante do ID 78693924.
13. Nesse quadro, há evidente violação ao Estatuto do Idoso, que garante prioridade absoluta no acesso à saúde para pessoas idosas, conforme dispõe o art. 3o, caput, e §1o, inc. VIII.
14. Ademais, diante da data de inclusão no SISREG, o recorrente aguarda há mais de 1 ano, sem qualquer ação concreta ou comprovação de que o réu tenha a intenção de realizar o procedimento. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
15. logo, a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
-------------------------
Dispositivo relevante citado: Artigo 196 e 204 da Constituição Federal. Estatuto do Idoso - Lei 10741/03. Enunciado 93 do CNJ